Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. PROPRIEDADE DO FALECIDO. VÍTIMA DE LATROCÍNIO. BOMBEIRO MILITAR. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. CUNHO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. HERDEIROS. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 4o DA LEI N.o 10.826/03. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA ARMA DE FOGO. PRAZO CONCEDIDO. REVOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A posse e propriedade de arma de fogo é disciplinada pela Lei n.o 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do desarmamento e pelo Decreto n.o 9.847, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.

2. Para que uma pessoa adquira uma arma de fogo de uso permitido, deve obter autorização por meio da emissão de Certificado de Registro de Arma de Fogo, após cumprido todos os requisitos pessoais, técnicos e documentais exigidos, sendo esta autorização pessoal e intransferível.

3. Somente será possível a restituição do armamento apreendido com a devida transferência de propriedade do falecido (vítima) para os seus sucessores, sendo que estes devem comprovar a obediência dos requisitos elencados no art. 4o da Lei n.o 10.826/03: necessidade, ter 25 anos no mínimo, apresentar documentos pessoais, demonstrar idoneidade e ocupação lícita, além de provar capacidade técnica e psicológica. Portanto, enquanto as apelantes não conseguirem a autorização de transferência de arma de fogo, não será viável a restituição dos bens apreendidos.

4. Frisa-se que não se olvida que os bens apreendidos tenham valor financeiro e sentimental para as apelantes e que a declaração de perdimento à União gerará prejuízos à família, já que são bens móveis que compõem o espólio para posterior partilha.

5. Por esta razão, entendo por bem conceder as apelantes o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que possam regularizar a transferência da arma de fogo de propriedade do falecido, devendo o armamento permanecer vinculado ao Juízo a quo durante este período, sem encaminhamento à destruição.

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para revogar a declaração de perdimento dos bens apreendidos em favor da União, devendo estes permanecerem vinculados ao juízo originário pelo prazo concedido as apelantes de 180 (cento e oitenta) para que regularizem a transferência da arma de fogo, sob pena da decretação do perdimento dos bens.